Tribunal: STF
Processo: Rcl 90947
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Vibra Energia S.A contra decisão proferida pelo  juízo da 9ª Vara do Trabalho de Vitória  (Processo 0001359-71.2014.5.17.0009), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Na fase de conhecimento, foi proferida sentença que deferiu diferenças de Complemento de RMNR mediante afastamento das normas coletivas que disciplinam a matéria, sob fundamento de suposta violação ao princípio da isonomia, formando-se título executivo judicial em sentido contrário à validade dos instrumentos coletivos de trabalho, portanto em franca violação ao tema 1046 do STF, bem como aos artigos 525, §12º da CLT e 884, §5º, da CLT, já que contrário a interpretação atual sobre STF sobre o pagamento do RMNR.
 Nesse ínterim, sobreveio o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.251.927 pelo Supremo Tribunal Federal, no qual foi reconhecida a validade das normas coletivas relativas à RMNR, consolidando-se a orientação vinculante correspondente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
Diante disso, na fase de execução, a Reclamante suscitou a inexigibilidade do título executivo judicial, com fundamento no art. 525, §12, do CPC e no art. 884, §5º da CLT, por se tratar de obrigação fundada em interpretação incompatível com a Constituição Federal. 
Os pedidos foram parcialmente rejeitados, sendo mantida a sistemática de cálculo do complemento de RMNR prevista no título judicial originário. 
O ponto central da controvérsia encontra-se no acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração no Agravo de Petição (ID C4985c0), no qual o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região afastou expressamente a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao fundamento de que o título executivo teria transitado em julgado anteriormente ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.251.927.
[...]
A leitura conferida pelo Juízo a quo inverte a lógica da norma coletiva, pois transforma o Complemento da RMNR em mecanismo de compensação de parcelas de natureza salarial, quando, na realidade, o instituto foi criado para assegurar um patamar mínimo de remuneração, preservando-se a integralidade das demais verbas percebidas pelo empregado.
45. Tal interpretação, além de contrariar o sentido literal e teleológico da cláusula normativa, esvazia a função econômica do Complemento da RMNR, na medida em que permite que parcelas pagas de forma habitual sejam utilizadas para reduzir o valor do complemento, em flagrante prejuízo ao trabalhador e em afronta ao princípio da condição mais benéfica. 
46. Ademais, ao excluir o adicional de periculosidade da equação de cálculo, a sentença desconsidera que a própria norma coletiva expressamente o menciona como parcela integrante do cálculo do complemento, circunstância que evidencia a impropriedade da conclusão adotada e conduz à necessidade de reforma do julgado.
[...]
A situação dos autos, embora antecedente sob o ponto de vista cronológico, insere-se no mesmo núcleo jurídico da controvérsia. Aqui, a parte adversa pleiteia o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade. 
69. Todavia, uma vez reconhecida judicialmente tal parcela, qualquer discussão sobre seus efeitos remuneratórios necessariamente impacta a metodologia de cálculo da RMNR, sob pena de desvirtuamento do modelo coletivo pactuado. 
70. Ocorre que, no presente feito, as instâncias ordinárias determinaram o pagamento do adicional de periculosidade de forma isolada, sem qualquer consideração quanto à sua incidência sobre o cálculo da RMNR, decidindo, por via transversa, questão que sequer foi delimitada nos limites objetivos da lide, em manifesta violação ao princípio da inércia da jurisdição. 
71. Em outras palavras, suprimiu-se a discussão acerca da RMNR, ao mesmo tempo em que se produziu efeito prático equivalente à revisão de sua forma de cálculo, em sentido frontalmente contrário ao entendimento firmado — e ainda pendente de observância plena — por este Supremo Tribunal Federal. 
72. Dessa forma, revela-se inequívoca a aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas fixados na PET 7.755 e no RE 1.251.927, uma vez que a determinação de pagamento do adicional de periculosidade “por fora” esvazia a lógica remuneratória da RMNR e antecipa, indevidamente, conclusão contrária à orientação desta Corte.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, a fim de reconhecer o desrespeito à autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, notadamente aquelas firmadas na PET 7.755, no Recurso Extraordinário nº 1.251.927 e no Tema 1.046 da Repercussão Geral, declarando-se a nulidade dos atos reclamados e determinando-se que o processo de origem permaneça sobrestado, com a observância obrigatória da metodologia de cálculo da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) fixada em norma coletiva, vedado qualquer pagamento que desvirtue tal sistemática’”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido pela CORTE no julgamento do RE 1.251.927, de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Assiste razão à parte reclamante.
Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.
A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.
Após, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.
A seu turno, no  RE 1.251.927 ficou estabelecido que:

“A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 
O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 
Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 
Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 
Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 
“os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 
[...]
Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 
[...]
A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 
Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 
[...]
Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 
Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 
Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 
“Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 
[...]
O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 
[...]
Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 
Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 
[...]
Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”

No caso concreto, o juízo reclamado afastou a incidência do quanto firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, nos seguintes termos: 

“Em relação ao inconformismo da executada quanto ao cálculo da diferença de complemento da RMNR, registro que o v. acórdão analisou os argumentos trazidos em agravo de petição (ID.e64182d) no item "2.2.1.1 CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. COISA JULGADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTO DA RMNR", consoante trecho colacionado abaixo:
[...]
Sabe-se que os adicionais objetivam remunerar os empregados que exercem as suas atividades em situações tipificadas como mais gravosas. Trata-se de um suplemento salarial que objetiva amenizar/compensar os riscos inerentes ao labor em circunstâncias prejudiciais. Como ensina Maurício Godinho Delgado (in Curso de Direito do Trabalho.
[...]
A conduta da reclamada de inserir tais parcelas de natureza salarial na base de cálculo do complemento RMNR acarreta uma equivalência remuneratória entre aqueles empregados que exercem o seu labor em condições mais gravosas e aqueles que não o exercem. Isso porque a inclusão dos adicionais na base de cálculo impõe a diminuição do valor do complemento da RMNR para aqueles empregados que trabalham em condições adversas. Ou seja, aquilo que deveria ser um plus na remuneração do empregado, passa a atuar como um fator de redução do complemento da RMNR.
[...]
Portanto, aceitar a inclusão do adicional de periculosidade no cálculo do complemento RMNR equivale a desconsiderar por completo as condições mais gravosas a que são submetidos os trabalhadores que fazem jus a esse plus salarial, o que importa em violação direta ao postulado constitucional da isonomia, ao inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal e ao artigo 193 da CLT. 
[...] 
Sendo assim, conclui-se pela invalidade da cláusula coletiva que inclui o adicional de periculosidade na base de cálculo do complemento de RMNR, por violação ao princípio constitucional da isonomia, ao inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal e ao artigo 193 da CLT.
 [...] 
Tudo o que foi dito até agora se aplica, por óbvio, aos demais adicionais recebidos pelos empregados da reclamada, tais como o adicional noturno, hora repouso alimentação (HRA), adicional de sobreaviso, adicional de confinamento e o adicional especial de campo.
Vê-se, portanto, que o v. acórdão apreciou a matéria de forma exauriente, não havendo que se falar em omissão no decisum. 
Por oportuno, esclareço ainda que não prospera a tese levantada nos presentes embargos no sentido de que "o fato de o presente feito estar em fase de execução não afasta a aplicação da tese vinculante fixada pelo v. acórdão do STF, eis que uma das consequências desta decisão é tornar inexigível o título executivo que embasa a condenação".
[...]
Nesse sentido, embora tenha transitado em julgado a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.251.927/RS, com repercussão geral, na qual foi reformado o acórdão do IRR 21900-13.2011.5.21.0012, restabelecendo-se sentença que havia julgado improcedente o pleito de diferenças no cálculo da RMNR, sob o fundamento de que inexiste inconstitucionalidade no ACT que tratou da rubrica, fato é que o título exequendo transitou em julgado antes da decisão exarada pelo E. STF, o que impossibilita a discussão da inexigibilidade do título por meio de mera impugnação no processo de execução (art. 884, § 5º, da CLT c/c art. 525, §§ 12 a 15, do CPC).
[...]
In casu, a decisão exequenda transitou em julgado em 28/06/2017 (conforme certidão de ID. 94a55a6) e a decisão do Recurso Extraordinário nº1.251.927/R Sfoi proferida em 28/07/2021, com trânsito em julgado em 01/03/2024. 
Portanto, a impugnação na própria execução em razão da inexigibilidade do título executivo somente obteria êxito se a decisão impugnada fosse prolatada após a decisão do E. STF, o que não ocorreu no caso em comento.” (eDoc. 22)

Como se vê, a autoridade reclamada, ao determinar o prosseguimento da execução para pagamento de parcela relativa ao complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.
Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 0001359-71.2014.5.17.0009), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, devendo outra decisão ser proferida, em observância aos parâmetros nele fixados.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente